Tribunal: STF
Processo: ARE 1164806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 59, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Policial Militar. Transferência de posto de trabalho. Anulação de ato administrativo que determinou a transferência ex officio de policial militar, para batalhão localizado em outro Município, a 90 km de distância de sua residência. Decisão administrativa que se mostrou imotivada. Necessidade de se observar critérios de razoabilidade, bem como a manutenção da instituição familiar (art. 226, CF). Ponderação valorativa dos interesses concorrentes. Ato administrativo que extrapola os limites da discricionariedade administrativa. Procedência do pedido que é de rigor. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, §§5º, 6º, 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 62, p. 6):



    “Assim como o ocorrido no Tema 485 (impossibilidade do poder Judiciário entrar no mérito de correção de banca para fins de concurso, salvo flagrante ilegalidade), a questão aqui proposta não precisa analisar as circunstâncias fáticas que o Tribunal usou para anular o ato da remoção, mas sim o fato de que o Poder Judiciário adentrou no mérito do ato administrativo de remoção de efetivo policial para fins de garantir a segurança pública por questões individuais do servidor.”



    Aduz-se que (eDOC 62, p. 7):



     “Vale ressaltar que, em se tratando da lotação de servidores policiais, não há direito individual que se sobreponha ao interesse público, devendo o servidor prestar serviço em qualquer local para onde for designado, até porque não goza da inamovibilidade”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 66).



    Em 05.11.2018, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retração à luz do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral (eDOC 78).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público concluiu pela ausência de identidade entre o tema 1019 e a matéria tratada no processo e determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 59, pp. 3-9):



    “Conforme narrado pelo autor, desde que adentrou no serviço público, no ano de 2002, exerce suas funções junto ao 17º BPM/M, situado no Município de Mogi das Cruzes, onde inclusive reside com seus três filhos menores de idade, que estudam em colégios situados no Município. 



    O requerente comprova que após seu divórcio, ficou com a guarda dos filhos, que ainda são menores de idade e estudam em escolas no Município de Mogi das Cruzes (fls. 20/26). 



    Ademais, restou demonstrado que, entre sua residência e o posto de trabalho designado, no Município de Diadema, necessitaria percorrer aproximadamente 94 km, trajeto que, feito em transportes públicos, tem a duração de quase três horas (fls. 17), o que o afastaria por mais seis horas do convívio familiar, além de certamente comprometer seu desempenho nas funções de policial militar. 



    Pois bem. É assente que a transferência de servidor público consiste em ato discricionário da Administração Pública, sendo que cabe ao poder Judiciário apreciar a legalidade e legitimidade dos motivos.



    (...)



    Assim, além da margem livre de decisão do administrador, há de haver ponderação valorativa de interesses concorrentes. 



    De outro lado, é imprescindível que seja observado o critério de razoabilidade nos atos administrativos que interferem diretamente na vida humana por trás da figura do servidor do Estado. 



    Nesse diapasão, resta verificar se a justificativa ao ato atacado mostra-se razoável, não obstante a observância do princípio da primazia do interesse público sobre o particular.



    No entanto, no caso presente, verifica-se que a autoridade coatora motivou o ato impugnado apenas na apontada “conveniência de serviço”, de forma absolutamente genérica. Diante dessa realidade, não há como se afastar a possibilidade da invasão do mérito administrativo pelo judiciário, considerada a vagueza da justificativa apresentada.



    (...)



    Dessa forma, foge à razoabilidade a manutenção do ato de transferência do servidor, uma vez que comprovadamente imotivado, sendo de rigor a manutenção do posto de trabalho atual do servidor, qual seja o 17º BPM/M.



     Portanto, o pedido deve ser julgado procedente”.



     



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1284899 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21-01-2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Investigador da Polícia Civil. Transferência de local de trabalho por razões funcionais e administrativas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1243302 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 27-04-2020)



    Além disso, em relação ao Tema 1.019 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



    A Tese do Tema 1.019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, na qual se discute a legalidade de ato de transferência de local de trabalho de servidor público.



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente